Tribunal: TJDFT
Processo: 0721915-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721915-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAC MARCIO DANTAS LONGUINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISAC MÁRCIO DANTAS LONGUINHO contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial. n.o 0747125-11.2024.8.07.0001 ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA (BRB) em desfavor do agravante, deferiu a penhora de 20% do salário líquido auferido pelo devedor. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diante disso, foi intimada a juntar os três últimos contracheques, além da última declaração do imposto de renda (ID 72516922). Foram apresentados apenas os contracheques (ID’s 73007024 a 73007028). É o breve relatório. Decido. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ao analisar os documentos apresentados verifico que o Agravante possui rendimentos brutos de R$ 16.294,59, ainda que conste vários empréstimos consignados, recebendo valor líquido de R$ 4.888,38. Nos contracheques também consta o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 4.175,91. O Agravante informa que não houve restituição de imposto de renda, porém deixou de apresentar cópias da última declaração, determinada pelo ID 72516922 para se analisar a totalidade de renda recebida. Deste modo, tendo como parâmetro o valor 5 salários-mínimos estabelecidos pela Defensoria Pública para consideração de hipossuficiência econômica, entendo não ser possível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Por isso, intime-se o Agravante para o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do pedido liminar. Brasília, 1 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital